Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Multa contratual e encargos decorrentes da rescisão antecipada de contrato. Contrato de Prestação de Serviços de gestão condominial e fornecimento de mão de obra. Condomínio. Contratante. Resolução unilateral. Imputação de falhas na prestação dos serviços à contratada. Configuração. Acervo probatório. Demonstração de falhas na execução nos serviços. Exposição do condomínio a riscos de natureza contábil e fiscal. Justa causa. Caracterização. Multa contratual e demais encargos rescisórios. Inaplicabilidade. Valor devido e incontroverso devidamente depositado nos autos. Verbas sucumbenciais. Imputação exclusivamente à autora. Manutenção. Sucumbência mínima do réu e aplicação do princípio da causalidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Mantida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Inovação recursal. Invocação de matérias não devolvidas a reexame pela parte embargante. Questões novas. Formulação. Impossibilidade. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que movera em desfavor do embargado, que, de seu turno, julgara parcialmente procedentes os pedidos que formulara visando a condenação do réu ao pagamento de multa e demais encargos em razão da rescisão antecipada e supostamente imotivada do contrato que firmaram, assimilando a existência de justa causa para a rescisão.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e na manutenção da sentença que, originalmente, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais.
III. Razões de decidir
3. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado contraditório e/ou omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Unânime.